Tribunal: TJES
Processo: 5007950-73.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007950-73.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLATINA e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

RELATOR(A):
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

DESEMBARGADOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI
DO MUNICÍPIO DE COLATINA – AMPLIAÇÃO DO REGRAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS – DIREITO DO TRABALHO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – USURPAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – MODULAÇÃO DE EFEITOS –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1.
O

artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que é competência privativa da União legislar sobre Direito do Trabalho.

2.
A Câmara Municipal de Colatina, ao legislar a respeito da carreira dos servidores celetistas ampliando seu regramento, incorreu em usurpação de competência.

3.

“
É
inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente, utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional”
(RE 596489 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27-10-2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-06 PP-01244 RT v. 99, n. 892, 2010, p. 119-123)

4.
Demanda julgada procedente para reputar inconstitucional a Lei nº 3.608/90 do Município de Colatina. Modulação de efeitos para atribuir eficácia
ex nunc
à declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade a Lei do Município de Colatina nº 3.608/90, com eficácia ex nunc.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
5007950-73.2023.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
COLATINA

REQUERID
A
: CÂMARA MUNICIPAL DE
COLATINA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
com pedido de liminar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
COLATINA
em face da Lei Municipal nº 3.608, de 09 de julho de 1990, de iniciativa da Câmara Municipal

que dispõe sobre o regime jurídico dos empregados públicos do Município de Colatina.

Em sua peça inaugural, de ID nº 5529848, o Prefeito do Município de Colatina afirma que a norma municipal, de autoria do Poder Legislativo, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.

Requereu a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da Lei Municipal impugnada, sob o argumento de que a manutenção da eficácia da referida norma não é conveniente, já que produz efeitos indevidos.

O pedido antecipatório foi indeferido na decisão de ID nº 5612211.

Apesar de devidamente notificada, a Câmara Municipal de Colatina não se manifestou nos autos, como indicado na certidão de ID nº 6343111.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do diploma normativo (ID nº 6453529).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, considero que o vício de inconstitucionalidade apontada na exordial deve ser reconhecido.

A citada norma municipal regulamentava, à época em que fora instituída, o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Colatina, estabelecendo, inclusive, em seu artigo 1º, o seguinte:

Artigo 1º O Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Colatina, bem como o de suas autarquias e das fundações públicas, é o da Consolidação das Leis do Trabalho – CELETISTA.

Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar Municipal n. 35/2005, a qual passou a incidir sobre
“todos os servidores que, após a sua promulgação, venham a ingressar nos quadros de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Colatina”
(art. 1º, § 1º).

Na inicial, é esclarecido, ainda, que o quadro de pessoal regido pela CLT passou a ser considerado quadro em extinção pela Lei Complementar Municipal n. 36/2005, cujo conteúdo estabeleceu que
“a partir da publicação desta Lei, não serão mais admitidos servidores no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ficando extintos os atuais empregos à medida que ocorrerem a sua vacância”.

Com efeito, a lei cuja constitucionalidade se impugna - Lei Municipal nº 3.608/1990 – aplica-se, atualmente, apenas aos servidores celetistas que ainda compõem o quadro do Município de Colatina, admitidos antes de 2005.

Alega-se que a lei em questão é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho, e acaba por criar um regime jurídico híbrido, com a simultaneidade de regras celetistas e diretrizes típicas do regime estatutário.

A título exemplificativo, a Lei Municipal confere vantagens aos servidores celetistas que não são previstas na CLT, como a possibilidade de gozo de licença para tratar de interesses particulares, adicional por tempo de serviço e abono aniversário. A propósito, vejamos:

Art. 15. Além do vencimento ou salário e da remuneração, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens, gratificações e adicionais:

I – abono aniversário;

II – gratificação de função;

III – adicional por tempo de serviço;

IV- abono de férias.

Vê-se, portanto, que a Lei Municipal nº 3.608/1990 acaba por regulamentar o regime dos servidores celetistas de forma mais ampla do que o faz as normas trabalhistas.

Como se sabe, o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que é competência privativa da União legislar sobre Direito do Trabalho
1
.

Por certo, os servidores celetistas do Município devem submeter-se às normas trabalhistas cuja competência privativa, como indicado, é da União. Nesse contexto, forçoso concluir que a Câmara Municipal de Colatina, ao legislar a respeito da referida carreira ampliando seu regramento, incorreu em usurpação de competência.

Inclusive, o Excelso Supremo Tribunal Federal já apreciou questão idêntica à ora submetida a julgamento, consagrando o mesmo entendimento que aqui se formula. Veja-se:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2011.
O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho
. Precedentes. A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.

(ARE 668285 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2014 PUBLIC 12-06-2014)

No voto condutor, a então Ministra Rosa Weber destacou o seguinte:

Na espécie, a Lei Municipal de Rio Grande questionada (5.821/2003) dispõe sobre os ‘quadros de servidores celetistas, em extinção, do município e dá outras providências’, legislando acerca de gratificações, repouso semanal, vencimentos e remuneração, vantagens, indenizações, ajudas de custo, diárias, vale-transporte, adicionais, licenças, tempo de serviço, deveres, proibições, penalidades e outros benefícios.

Os entes federados possuem, respeitados os preceitos constitucionais, autonomia para legislar acerca da norma estatutária que regulamenta direitos e deveres dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo e em comissão.
No entanto, quanto aos servidores celetistas, empregados públicos, não titulares de cargo de provimento efetivo ou em comissão, deve ser observado o Direito do Trabalho, o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, matéria de competência legislativa privativa da União. Desse modo, os servidores celetistas têm suas contratações regidas pela legislação trabalhista, com a observância das normas pertinentes da Constituição Federal, não podendo os Estados e Municípios derrogar ou alterar as disposições trabalhistas com a edição de lei estadual ou municipal, visto que não possuem competência para legislar sobre Direito do Trabalho
.

Ainda, compreendo não ser possível considerar a constitucionalidade da norma sob o entendimento de que se trata de matéria de interesse local, e, portanto, de competência do Município, a teor do artigo 30, inciso I, da Constituição
2
.

Isso porque,
“é inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente, utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional”
(RE 596489 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27-10-2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-06 PP-01244 RT v. 99, n. 892, 2010, p. 119-123)

Diante do exposto, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma é medida que se impõe, uma vez que acaba por ampliar os regramentos afetos aos servidores celetistas do Município, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho.

Não obstante, é cediço que a Lei Federal n° 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (ADI's) e ações declaratórias de constitucionalidade (ADC's), aplicável aos julgamentos realizados perante as Cortes Estaduais, prevê, em seu art. 27, a possibilidade de modulação dos efeitos das referidas ações.

Nesse contexto, considerando que a lei impugnada vem produzindo efeitos desde 1990, compreendo que a declaração de inconstitucionalidade, sem modulação de efeitos, ensejará a danosa desconstituição de uma série de relações jurídicas há muito firmadas.

Portanto, reputo necessário modular os efeitos do presente julgamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade passe a produzir efeitos
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, declarando a inconstitucionalidade a Lei do Município de Colatina nº 3.608/1990, com eficácia
ex
nunc
.

Intime-se a requerida, nos termos do art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, do art. 25, da Lei nº 9.868/99 e do art. 172 do RITJES.

Ainda em observância ao conteúdo do art. 28, da Lei nº 9.868/99, publique-se dentro dos 10 (dez) dias regulamentares – a parte dispositiva do Acórdão no Diário da Justiça, no Diário Oficial do Estado e do Município de Alfredo Chaves.

Após, dê-se cumprimento, ainda, ao parágrafo único, do art. 172, do RITJES.

É
como voto.

1
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

2
Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de julgar procedente a demanda.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente
o pedido, declarando a inconstitucionalidade da Lei do Município de Colatina nº 3.608/1990, com eficácia
ex
nunc
.

VOTO - DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o eminente Desembargador Relator para julgar procedente a presente representação de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
.

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido de inconstitucionalidade.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanhar voto de relatoria

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor prefeito de Colatina em face da Lei 3.608/90 que tem como destinatários servidores do quadro celetista “em extinção”, ou seja, um grupo restrito de servidores ainda regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) cujos cargos serão extintos quando vacantes.

Pedi vistas para melhor analisar o caso a fim de verificar se seria o caso de a lei objurgada versar sobre tema de interesse local, mas quedo-me humildemente ao entendimento do judicioso voto de relatoria.

Como restou demonstrado pelo eminente Relator, o Pretório Excelso já rechaçou a possibilidade do entendimento de lei municipal alargar o tratamento dado pela CLT a servidores sob o argumento de versar sobre interesse local, de modo a não me restar mais nenhuma dúvida acerca da configuração do vício de inconstitucionalidade na norma em comento.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.068/90 com efeitos
ex nunc
para melhor observar o valor constitucional da segurança jurídica, nos termos do voto condutor.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar procedente o pedido de inconstitucionalidade da Lei do Município de Colatina nº 3.608/1990, com eficácia
ex nunc.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 04.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 18.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator para julgar procedente o pedido e, com isso, declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.608/90, do município de Colatina, com efeitos
ex nunc
, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma objurgada que ampliou os regramentos afetos aos servidores celetistas do ente municipal – admitidos até 2005 –, usurpando competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho, consoante precedente extremamente similar oriundo do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 668.285 AgR, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJ 27/05/2014), sendo prudente, por sua vez, preservar os efeitos que estão sendo produzidos pela lei desde 1990 em relação aos servidores celetistas.

acompanhar a relatoria